Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704689-90.2022.8.07.0006 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: A. M. C., AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO IRREGULAR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo CDC, a sociedade empresária operadora do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a administradora do benefício. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. 2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde” (Súmula no 469/STJ). 3. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em caso de inadimplemento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II). 3.1. In casu, a administradora do benefício, em conjunto com a operadora, levou a cabo a comunicação do cancelamento imotivado sem observar o interstício mínimo de atraso da mensalidade e sem comprovar a notificação do beneficiário, o que atrai a responsabilização solidária das demandadas em decorrência dos danos causados ao segurado, criança com transtorno do espectro autista (TEA), em pleno tratamento multidisciplinar. 4. Via de regra, nos casos de inadimplemento contratual não há que se falar em danos morais, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. 4.1. Todavia, o cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que o segurado se encontrava em pleno tratamento ou em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, como no caso de acompanhamento terapêutico de criança com TEA, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. 5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 6. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS. A recorrente alega violação ao artigo 371, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da condenação por danos morais. Aduz que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 371, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “O acolhimento da tese de inexistência de ato ilícito ou de dano a ser indenizado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior” (AgInt no REsp n. 2.047.648/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010